Tribunal: TJBA
Processo: 8020007-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020007-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:
REGIANE SILVA SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de majoração da multa cominatória e postergou o cumprimento provisório de astreintes nos próprios autos, em demanda na qual se determinou ao Estado da Bahia a transferência do autor para unidade hospitalar com atendimento oftalmológico especializado, obrigação posteriormente cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o cumprimento provisório de multa cominatória fixada em tutela provisória; (ii) estabelecer se tal cumprimento pode ocorrer nos próprios autos ou deve ser processado em autos apartados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não se confundindo com indenização.

4. A imposição de astreintes é admissível inclusive contra a Fazenda Pública, como instrumento legítimo de efetivação das decisões judiciais.

5. O art. 537, § 3º, do CPC admite o cumprimento provisório da multa cominatória desde a decisão que a fixa, independentemente de confirmação por sentença, superando o entendimento anterior do Tema 743 do STJ.

6. O levantamento dos valores executados a título de astreintes fica condicionado ao trânsito em julgado de decisão favorável à parte credora, em observância à segurança jurídica.

7. O cumprimento provisório deve ser processado em autos apartados, distribuídos por dependência, a fim de evitar tumulto processual e preservar o regular andamento do feito principal.

8. A decisão que indeferiu o processamento do cumprimento provisório nos autos principais está em consonância com a legislação e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória fixada em tutela provisória é passível de cumprimento provisório desde a decisão que a estabelece.

2. O levantamento dos valores decorrentes de astreintes depende do trânsito em julgado da decisão favorável ao credor.

3. O cumprimento provisório de astreintes deve ser processado em autos apartados, por dependência, para evitar tumulto processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1660115/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10/10/2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1959312/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 03/04/2023; STJ, AgInt no REsp 2005386/MT, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04/06/2024; TJDF, Apelação nº 07132417020248070007, Rel. Desa. Maria Ivatônia, j. 14/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8020007-51.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
MARCOS NASCIMENTO DOS SANTO
S

e
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA